Tribunal: TJDFT
Processo: 0739297-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0739297-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JAQUELINE SILVA OLIVEIRA, ROBERTO ARAUJO DE SALES IMPETRANTE: VINICIUS RIBEIRO BORGES SIMINO AUTORIDADE: JUÍZO DA 8a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO 1. Habeas Corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrado em favor de Roberto Araújo Sales e Jaqueline Silva Oliveira, proprietários da Distribuidora Sales de Bebidas, localizada na Cidade Estrutural/DF. 2. O pedido foi apresentado contra decisão da 8a Vara Criminal de Brasília que indeferiu a ordem no processo no 0745381-44.2025.8.07.0001, sob o fundamento de inexistência de ameaça concreta e atual à liberdade dos pacientes. 3. Sustentam que foram desconsiderados elementos que indicam risco iminente de prisão arbitrária, com perseguições sistemáticas, rondas ostensivas, ameaças de flagrante forjado e publicações incitadoras de violência atribuída a ex-policial militar. 4. Defendem que há provas robustas e atuais do constrangimento ilegal praticado, como filmagens da operação policial com uso desproporcional de força, boletins de ocorrência, denúncias formais, imagens de viaturas rondando o comércio dos pacientes, prints de vizinhos alertando sobre a intenção de policiais em “armar flagrante” e publicações em redes sociais incitando represálias. 5. Afirmam que essas condutas configuram risco concreto e atual à liberdade, enquadrando-se na previsão do art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal, que autoriza a concessão de Habeas Corpus preventivo, em observância à Lei no 13.869/2019 (Lei de Abuso de Autoridade), artigos 9o, 13 e 30, que tipificam as condutas narradas. 6. Pedem a concessão de liminar para que seja emitido “salvo conduto”, garantindo que não sejam presos senão em flagrante legítimo ou por ordem judicial fundamentada. No mérito, pugnam pela concessão da ordem com a expedição de ofício à Corregedoria da PMDF para que tenha ciência dos fatos narrados e adote as medidas cabíveis. 7. A liminar foi apreciada e indeferida pelo Exmo. Sr. Des. Renato Rodovalho Scussel, atuando no Plantão Judicial da 2a Instância, conforme ID no 76255296, págs. 1-3. 8. De acordo com o artigo 647 do CPP, dar-se-á Habeas Corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. 9. A liminar em Habeas Corpus é medida excepcional e somente se justifica quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, demonstrada de plano, ou quando a situação apresentada representar evidente constrangimento ilegal, que deve ser imediatamente afastado. 10. Apesar dos argumentos apresentados, não há qualquer situação de risco concreto que justifique a adoção de medidas inibitórias de maneira ampla, geral e irrestrita como pretendem os pacientes. 11. O “salvo conduto” para que não sejam presos senão em flagrante legítimo ou por ordem judicial fundamentada é direito de todo e qualquer cidadão, garantido pela Constituição Federal e não depende de decisão judicial para que seja reconhecido. 12. Eventual excesso praticado pela Polícia Militar, como afirmam os pacientes, deve ser comunicado à Corregedoria daquela corporação, o que também não necessita de intervenção judicial. 13. Conforme ponderado na origem, não há elementos concretos indicativos de que os pacientes estejam na iminência de sofrer eventual coação ou constrangimento ilegal por ato atribuído a policiais militares do Distrito Federal. 14. Os pacientes narram que foram apresentadas respostas às solicitações realizadas pela via administrativa, conforme procedimento correcional no 1345/202 extraído do SEI no 00054-00125799/2025-13, instaurado para apurar os fatos ocorridos em 18/8/2025 (ID no 76249584, pág. 1). Logo, já estão sendo adotadas medidas relacionadas à controvérsia, o que reforça a ausência do constrangimento ilegal e de risco ao direito de locomoção dos pacientes. 15. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não identifico risco concreto ao direito de locomoção dos pacientes que permita a concessão da liminar na forma pleiteada. DISPOSITIVO 16. Ratifico, integralmente, a decisão que indeferiu a liminar pleiteada no Habeas Corpus impetrado em favor de Roberto Araújo Sales e Jaqueline Silva Oliveira. 17. Requisitem-se as informações. 18. Após, encaminhe-se à Procuradoria de Justiça e, oportunamente, retornem-me os autos. 19. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 15 de setembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO